Tribunal: TJES
Processo: 0018849-42.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018849-42.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IMOBILIARIA GERVASIO CORDEIRO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELO ATO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débitos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 601/2009, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O Município sustenta que houve efetiva penhora de veículo (fl. 63), apta a interromper o prazo prescricional intercorrente, nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ato de constrição patrimonial efetiva é apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal; e
(ii) verificar se, diante dessa constrição, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), segue o rito definido pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), segundo o qual o prazo prescricional somente se consuma após 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de arquivamento, desde que não haja causa interruptiva ou suspensiva.

A efetiva constrição patrimonial — como a penhora de bem — é causa de interrupção do prazo prescricional intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme expressamente definido no precedente vinculante do STJ.

No caso concreto, a penhora de veículo (fl. 63) evidencia a atuação diligente do Município exequente e demonstra que o processo não permaneceu paralisado por desídia. Assim, não se verificam os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A morosidade atribuível ao Poder Judiciário não pode ser imputada à parte credora, pois a inércia exigida para caracterizar a prescrição intercorrente pressupõe a ausência de diligência do exequente, e não o atraso decorrente da tramitação processual.

Diante da existência de ato interruptivo eficaz (penhora), a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente carece de respaldo fático e jurídico, impondo-se sua anulação para que a execução fiscal prossiga regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A efetiva constrição patrimonial, ainda que posterior ao protocolo da petição, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do requerimento da diligência frutífera.

A decretação da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, não sendo possível imputar-lhe a morosidade do aparelho judicial.

Havendo ato interruptivo válido, deve ser afastada a extinção do feito e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.161.560/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.690.595/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018849-42.2010.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
IMOBILIÁRIA GERVASIO CORDEIRO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da r.
sentença
(id 16351075), proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal que objetiva a cobrança de débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa n.º 601/2009, executada desde 27/07/2010, decretou a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(id 16351076), o Município Apelante sustenta, em suma, a irregularidade da sentença que decretou a prescrição intercorrente dos débitos plenamente exequíveis, alegando que não transcorreu lapso temporal suficiente para extinguir o feito, estando o
decisum
em desacordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Argumenta que a
prescrição intercorrente
exige o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 (1 ano de suspensão + 5 anos de arquivo provisório) e que a inércia, requisito fundamental para a decretação, deve ser imputada ao exequente.

O instituto da prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é regido pelo
artigo 40 da Lei nº 6.830/80 – LEF
e foi objeto de detalhada sistematização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566). Essa sistemática busca estabelecer um prazo máximo para a duração da execução fiscal, punindo a inércia ou desídia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito após as tentativas iniciais frustradas.

Conforme orientação vinculante da Corte Superior, a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente exige o preenchimento de marcos temporais bem definidos:

Ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. A partir dessa ciência, inicia-se automaticamente o
prazo de 1 (um) ano de suspensão
do processo (art. 40,
caput
e § 1º, da LEF).

Findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano
sem que o exequente tenha logrado êxito
em suas diligências, inicia-se automaticamente o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos
, durante o qual os autos devem ser arquivados provisoriamente (art. 40, §§ 2º e 3º, da LEF).

Decorrido o prazo total de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), e desde que não tenha havido causa interruptiva ou suspensiva, e após a
prévia oitiva da Fazenda Pública
(art. 40, § 4º da LEF), o juiz poderá decretar a prescrição intercorrente.

No presente caso, o Município Apelante alega que a análise da sentença foi equivocada ao decretar a prescrição intercorrente, pois houve a efetiva constrição patrimonial de um veículo à fl. 63 que, segundo a tese recursal, é
apto a interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente
.

O próprio precedente vinculante (REsp 1.340.553/RS) orienta que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são atos aptos a
interromper
o curso da prescrição intercorrente. O mero peticionamento ou requerimento não basta para tal interrupção.

Quando a Fazenda Pública realiza uma diligência que resulta em
constrição frutífera
, como a penhora de um bem, essa medida não apenas interrompe o lustro prescricional, mas também retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme estabelecem os ditames aplicáveis à Lei de Execução Fiscal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em virtude da paralisação do feito por mais de cinco anos, sem diligências frutíferas. O agravante sustentou a não configuração da prescrição por ter promovido constrições patrimoniais e por ausência de desídia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo executivo por mais de cinco anos, com diligências infrutíferas, caracteriza prescrição intercorrente; e (ii) determinar se é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese de ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte de origem entendeu que, nos termos dos precedentes vinculantes (REsp 1.340.553/RS e IAC 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano da intimação da parte exequente da primeira tentativa de constrição frustrada, ainda que não haja intimação específica. 4. Constatou-se que a execução permaneceu paralisada por mais de cinco anos (de 27/02/2017 a 27/02/2022), sem qualquer diligência frutífera, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. [...]. (AgInt no AREsp n. 2.690.595/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO E PENHORA EFETIVAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO SÚMULAS N. 283 E 284/STF. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
" (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, D Je de 16/10/2018). [...]. (AgInt no REsp n. 2.161.560/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.).

Portanto, a simples existência de um auto de penhora ou de uma decisão judicial que efetiva a constrição de bens, como alegado pelo Apelante em relação ao veículo (fl. 63), indica que o processo executivo não se encontrava abandonado ou paralisado por desídia exclusiva do exequente.

Ao contrário, a constrição, uma vez efetivada, reflete a diligência necessária do Fisco na busca pelo patrimônio do devedor, demonstrando que o crédito estava, ao menos parcialmente, assegurado.

Se o ato de penhora ocorreu
antes
de findar o prazo somado de suspensão e prescrição (6 anos), a prescrição intercorrente seria, de fato, afastada.

O Apelante ainda ressalta que
algum atraso se deve ao próprio Poder Judiciário
, citando a
demora para ser realizado o auto de penhora de veículo já efetivamente penhorado
, e que tal morosidade não pode ser debitada ao credor diligente, tese que encontra amparo na jurisprudência pátria, que, ao tratar da prescrição intercorrente, diferencia a inércia do exequente da morosidade intrínseca ao aparelho judicial.

Considerando que a efetiva constrição patrimonial, conforme alegada pelo Município Apelante e confirmada pela referência à fl. 63 dos autos, possui o efeito interruptivo da prescrição intercorrente, a conclusão do juízo de primeira instância sobre a extinção prematura do feito carece de sustentação factual. A existência de um ato interruptivo eficaz impede a consumação do prazo prescricional quinquenal, devendo o processo retornar ao seu curso normal para a realização dos atos subsequentes à penhora.

Diante da premissa de que a constrição de veículo interrompeu a prescrição intercorrente, a
sentença
que decretou a extinção do processo por esse motivo mostra-se equivocada, merecendo ser anulada.

A anulação da sentença é a medida que se impõe, permitindo que o exequente possa dar seguimento à cobrança dos débitos constantes da CDA, diante da evidente exequibilidade do crédito, devendo o feito prosseguir na origem a partir da constrição efetivada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para ANULAR A R. SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.